Tribunal: CARF
Processo: 10380.014219/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014219/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.203 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANTÔNIO GILSON MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
REQUERIMENTO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE
ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA RESTITUIÇÃO. VERDADE
MATERIAL.
O direito material conferido através de decisão do Supremo Tribunal Federal,
em controle difuso, e finalmente estabelecido com efeito erga omnis, a partir da
Resolução do Senado Federal no 26, de 2005, não pode ser prejudicado em
razão de aspectos relacionados ao reconhecimento de firma na procuração e
cópias dos recibos de pagamentos.
O escopo da Lei no 13.726/2018 é racionalizar atos e procedimentos
administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, diante da verdade material que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Despacho Decisório de fl. 126, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem para proferir nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014219/2007-05
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014219/2007-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, conforme
ementa do Acórdão no 08-16.153 (fls. 138/143):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
REQUERIMENTO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO.
Apresentação de documentação em desacordo com o previsto na legislação específica.
Indeferimento da pretensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata do Requerimento de Restituição de Contribuições
Previdenciárias (fls. 02/04), instruído com os documentos nas fls. 05 a 108, peticionado pelo
contribuinte em 23/11/2007.
Em seu Requerimento o contribuinte informa que:
1. Exerceu o mandato de vereador no Município de Itatira/CE, no período de
2001 a 2004, tendo contribuído para o Regime Geral de Previdência Social
na qualidade de empregado, consoante art. 12, inciso I, alínea "h" da Lei
8.212/91;
2. Em sede de Recurso Extraordinário, esse dispositivo foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que, como se tratava de
decisão de inconstitucionalidade in concreto, seus efeitos, a priori,
limitavam-se às partes;
3. O Senado Federal, no exercício da competência atribuída pelo inciso X,
art. 52 da CF/88, editou a Resolução n° 26 de 21/06/2005 suspendendo a
execução deste dispositivo legal, tornando seus efeitos erga omnes e ex
tunc, ou seja, valendo para todos e retroagindo ao início da vigência da
norma declarada inconstitucional.
Ao final, requer a restituição da totalidade das contribuições feitas durante os anos
de 2001, 2002 e 2003, com base nos valores retidos mensalmente e devidamente corrigidos.
Em 04/02/2009, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza elabora o documento de fls. 109, no qual dá
ciência ao contribuinte de abertura de prazo para apresentação de documentos necessário à
devida instrução processual.
O contribuinte toma ciência desse documento, via correio em 16/02/2009, mas
não apresenta a documentação solicitada.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014219/2007-05

Em 07/05/2009, o pedido do contribuinte é analisado pelo Serviço de Orientação e
Análise Tributária - SEORT que, através da Informação Fiscal nas fls. 111/112, propõe o NÃO
CONHECIMENTO do pedido, em virtude da má instrução processual, nos termos art. 14 da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 15 de 12/9/2006, pela ausência dos documentos previstos nos
seus incisos I, II, IV, VI, VII e IX.
Em 13/05/2009 o SEORT emite Despacho Decisório (fl. 113) onde, seguindo a
orientação da Informação Fiscal, determina o arquivamento do processo no código de
temporalidade de cinco anos. O contribuinte toma ciência do Despacho em 29/05/2009 (fl. 122).
Em 09/08/2009 o contribuinte anexa aos autos a Petição de fl. 114, instruída com
os documentos nas fls. 115 a 121, onde solicita o desarquivamento do processo.
Em 16/06/2009 o SEORT elabora nova Informação Fiscal (fls. 123/125), onde
reconhece que o contribuinte apresentou novos documentos, mas sugere o indeferimento do
pedido por não considerar saneada a má instrução quanto aos documentos previstos nos incisos I,
II, IV, VII, do art. 14 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 15/2006.
Em 18/06/2009 o SEORT emite novo Despacho Decisório (fl. 126) acatando o
que foi sugerido na Informação Fiscal exarada.
Em 13/07/2009, o contribuinte apresenta sua Manifestação de Inconformidade
(fls. 127/129), instruída com os documentos nas fls. 130 a 136, cujos argumentos estão
sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FOR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 08-16.153, em 10/09/2009 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade interposta, negando a restituição
pleiteada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR, via Correio, em
24/06/2009 (fl. 145) e, inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente, em 10/11/2009,
apresenta seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 146/148, instruído com os documentos nas fls.
150 a 352, onde, em síntese, assevera que já apresentou os documentos elencados no art. 14 da
Instrução Normativa MPS/SRP no 15 e afirma não ser cabível a exigência de instrumento
procuratório com reconhecimento de firma no âmbito administrativo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014219/2007-05

Mérito
Trata o presente processo de pedido de restituição de contribuições sociais pagas
na qualidade de empregado, consoante art. 12, inciso I, alínea "h" da Lei 8.212/91, que teve sua
execução suspensa por força da Resolução do Senado Federal no 26, de 2005.
O Recorrente exerceu o mandato de vereador no Município de Itatira/CE, no
período de 2001 a 2004.
Pois bem.
Consoante se verifica dos autos, a decisão de piso julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte com base nos seguintes fundamentos:
Primeiramente, reconhece-se que o documento RRVI - EME foi devidamente
apresentado, consoante fls. 128 e que a declaração do exercente de mandato eletivo
municipal foi apresentada na forma prevista, fls. 127. Entretanto, dois documentos não
foram apresentados na forma satisfatória:
- a procuração apresentada não tinha a firma do contribuinte reconhecida;
- os recibos de pagamento foram apresentados em cópias de cópias que continham
informações que conferiam com o original.
Assim, não foram supridas as exigências previstas nos inciso I e IV do art. 14 da IN.
No que tange ao reconhecimento de firma, verifico que a autoridade fiscal não
indica dúvida na autenticidade da assinatura do contribuinte, conforme estabelecem as Leis
4.862/65 e 9.784/99, colacionadas na decisão de piso.
Com relação aos recibos de pagamento, a decisão de piso fundamenta a sua
negativa em aceitação dos mesmos pelo fato de terem sido apresentados “em cópias de cópias
que continham informações que conferiam com o original”. Entretanto, existem outros elementos
trazidos aos autos que corroboram com as informações prestadas pelo contribuinte e, em caso de
dúvidas, deveria a autoridade administrativa verificar a compatibilidade das informações com as
constantes do banco de dados da RFB e não simplesmente indeferir o pedido do contribuinte.
Nesse diapasão, cabe registrar que a Lei no 13.726/2018, publicada posteriormente
à decisão proferida pela DRJ, que tem como objetivo racionalizar “atos e procedimentos
administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou
superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja
superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação”,
determina em seu artigo 3o a dispensa da exigência de documentos, reconhecimento de firma,
autenticação de documentos, exigência de prova relativa a fato já comprovado através de outro
documento válido, nos termos em que estabelece:
Art. 3o Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a
assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando
este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no
próprio documento;
II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.203 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014219/2007-05

IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de
identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização
profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço
militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público;
V - apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para registrar candidatura;
VI - apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de menor se os
pais estiverem presentes no embarque.
§ 1o É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela
apresentação de outro documento válido.
§ 2o Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter
diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de
regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada
pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas,
civis e penais aplicáveis.
Com efeito, todos os documentos juntados aos autos, complementados com a
documentação anexada ao Recurso Voluntário, indicam recolhimentos efetuados pela fonte
pagadora. Dentre os documentos juntados estão as folhas de pagamento com os respectivos
descontos ao INSS, os recibos de pagamento e as Guias da Previdência Social - GPS do período,
emitidas pela Câmara Municipal de Itatira, devidamente pagas.
O direito material conferido através de decisão do Supremo Tribunal Federal, em
controle difuso, e finalmente estabelecido com efeito erga omnis, a partir da Resolução do
Senado Federal no 26, de 2005, não pode ser prejudicado em razão de aspectos relacionados ao
reconhecimento de firma na procuração e cópias dos recibos de pagamentos.
Diante de todo o exposto e em face da busca da verdade material, deve o processo
ser encaminhado à unidade de origem para a análise dos documentos apresentados, diante dos
preceitos estabelecidos na Lei no 13.726/2018.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que proceda a
análise do pleito do contribuinte em face dos documentos adunados aos autos, inclusive os
juntados no Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital